Tribunal: STF
Processo: ARE 1511060
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. PAE. JUÍZES CLASSISTAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DIREITO RECONHECIDO EXCLUSIVAMENTE AOS APOSENTADOS OU ÀQUELES QUE ADQUIRIRAM O DIREITO À APOSENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA . PRESCRIÇÃO.



    1. O STF no julgamento Recurso Ordinário no Mandado de Segurança nº 25.841/DF, reconheceu o direito dos associados da ANAJUCLA, que se aposentaram ou implementaram as condições para a aposentadoria, na vigência da Lei nº 6.903/81, à Parcela Autônoma de Equivalência, conforme os expressos limites da petição inicial daquele mandado de segurança coletivo.



    2. Em relação ao quinquênio anterior ao ajuizamento do mandado de segurança, a ANAJUCLA ajuizou a Ação Coletiva n. 0006306-43.2016.4.01.3400, para cobrar, em favor dos juízes classistas indicados no rol de substituídos, anexados à petição inicial, as diferenças relativas ao período de março de 1996 a março de 2001.



    3. Não se mostra possível ampliar os efeitos da coisa julgada formada no RMS nº 25.841/DF, nos autos da ação de cobrança lastreada no título executivo formado naquele Mandado de Segurança, para abranger inclusive aqueles que ocuparam o cargo de Juízes Classistas no período em questão (de 1992 a 1998), mas não se aposentaram pelas regras da Lei nº 6.903/81.



    4. Operou-se a prescrição para todos os filiados constantes da listagem da petição inicial da ação coletiva que, não sendo aposentados nem pensionistas à época do ajuizamento do mandado de segurança coletivo, não estavam abrangidos pela respectiva sentença transitada em julgado.



    5. Hipótese em que, embora o nome do apelante conste na lista anexada à ação coletiva, não se trata de substituído que tenha se aposentado ou implementado as condições para a aposentadoria na vigência da Lei nº 6.903/81, ou pensionista, motivo pelo qual sua pretensão está alcançado pela prescrição.



    6. Apelação improvida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    2. Por certo tempo se entendeu que os juízes classistas de 1º grau que estavam na ativa faziam jus aos reflexos dos acréscimos reconhecidos sobre a respectiva remuneração, sendo legítimos a executar o título judicial formado nos autos da Ação Coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400/DF.



    A matéria em debate, que era pacífica nesta Corte, ganhou novos contornos em precedentes, passando a conferir razão à União.



    2.1. A Associação Nacional dos Juízes Classistas – ANAJUCLA impetrou perante o TST o Mandado de Segurança Coletivo n° 737165-73.2001.5.55.5555, a fim de integrar a parcela autônoma de equivalência - PAE aos proventos de seus associados "que se aposentaram, ou implementaram as condições para a aposentadoria, na vigência da Lei nº 6.903/81, de terem seus proventos calculados na forma estabelecida por esta lei". [...]



    2.2. Diante do decidido no RMS nº 25.841/DF, a ANAJUCLA ajuizou a Ação Coletiva n° 0006306-43.2016.4.01.3400/DF a fim de cobrar as diferenças devidas nos cinco anos anteriores ao Mandado de Segurança Coletivo. [...]



    Tendo a ação coletiva sido ajuizada em 2016, abrangendo ativos e inativos, segundo a tese do recorrente, há que se reconhecer que, em relação aos ativos, não houve a interrupção do prazo prescricional pela ação mandamental, vez que estes não eram abrangidos nesta.



    O mandado de segurança coletivo nº 737165-73.2001.5.55.5555 versava sobre a Parcela Autônoma de equivalência (PAE), relativa ao auxílio-moradia, verba a que os juízes togados passaram a fazer jus, em razão da Lei 8.448/92, instituída, inicialmente, para os Deputados Federais, pela Resolução 85 da Câmara Federal e depois estendida para os demais membros da magistratura.



    Não há dúvidas de que o pedido restringiu-se aos efeitos pretéritos do direito postulado no mandado de segurança coletivo.



    Ocorre que, em relação aos ativos, estes somente faria jus, em tese, aos valores relativos aos últimos cinco anos que antecedem a propositura da ação coletiva e, neste período, já recebiam a parcela autonoma de equivalência (PAE).



    Assim, operou-se a prescrição para todos os filiados constantes da listagem da petição inicial da ação coletiva que, não sendo aposentados nem pensionistas à época do ajuizamento do mandado de segurança coletivo, não estavam abrangidos pela respectiva sentença transitada em julgado. [...]



    2.4. No caso concreto, embora o nome da parte apelante conste na lista anexada à ação coletiva, não se trata de substituído que tenha se aposentado ou implementado as condições para a aposentadoria na vigência da Lei nº 6.903/81, ou pensionista, motivo pelo qual sua pretensão está alcançada pela prescrição.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente